Tribunal: TJPA
Processo: 0813111-12.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813111-12.2023.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO AUGUSTO SILVA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0813111-12.2023.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
ANTONIO AUGUSTO SILVA DO NASCIMENTO

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: TANIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO

RELATOR: DESª. PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO CONFLITUOSO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DO DOLO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, sob fundamento de insuficiência probatória. A acusação sustenta que o conjunto probatório comprovaria a autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há prova segura da prática dolosa de lesão corporal ou se a conduta do acusado ocorreu em contexto de legítima defesa de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, embora relevante em crimes de violência doméstica, deve ser analisada em consonância com os demais elementos de prova.

4. As testemunhas presenciais afirmam que a vítima investia contra terceiro com um terçado e são uníssonos em afirmar que o apelado não agrediu a vítima.

5. O laudo pericial evidencia lesão leve compatível com a dinâmica de contenção narrada nos autos.

6. A prova audiovisual não demonstra, de forma inequívoca, a prática dolosa imputada ao acusado.

7. A dúvida quanto ao
animus laedendi
impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica deve guardar harmonia com os demais elementos probatórios.

2. A ausência de prova segura acerca do dolo de lesionar impõe a absolvição do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §13. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0011158-34.2010.8.14.0401, publ. 13.07.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto da relatora.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que absolveu ANTONIO AUGUSTO SILVA DO NASCIMENTO da imputação do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do CPPB.

Consta da denúncia (ID 30070613) que, no dia 06 de abril de 2023, em Belém/PA, o denunciado teria ofendido a integridade física de sua irmã, TANIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, mediante puxões de cabelo e tentativa de agressão com uma faca, após discussão relacionada ao descarte de lixo em terreno pertencente à herança familiar, causando-lhe lesão corporal descrita no Laudo Pericial nº 2023.01.003760-TRA.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença absolutória (ID 30070685).

Irresignado, o Ministério Público interpôs apelação (ID 30070689), sustentando que a palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pelo laudo pericial e pelos vídeos juntados aos autos, os quais demonstrariam a agressividade do acusado. Ao final, pugnou pela reforma da sentença condenatória.

Em contrarrazões (ID 30070693), a Defensoria Pública requereu o desprovimento do recurso, sustentando a manutenção da absolvição diante da insuficiência probatória, da ausência de
animus laedendi
e da tese de que a vítima, em momento anterior à discussão, teria perseguido terceiro portando um terçado.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, por entender comprovadas a autoria e a materialidade delitivas (ID 32293675).

É o relatório.

À revisão, com intenção de inclusão em pauta de Plenário Virtual.

Belém-PA,
assinado na data e hora registradas no sistema
.

Desa. PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público.

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que absolveu o apelado da imputação do crime previsto no
art. 129, §13, do Código Penal
. A acusação sustenta que a materialidade e a autoria estão comprovadas pelo laudo pericial e pela palavra da vítima, que goza de especial relevância em crimes de violência doméstica.

Após detida análise do acervo probatório, entendo que a sentença absolutória deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

1. Da Fragilidade do Conjunto Probatório e da Ausência de
Animus Laedendi

É cediço que, em delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial valor probatório. Todavia, tal relevância não é absoluta e deve estar em harmonia com os demais elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório. Vejamos a jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (CP, ART. 129, § 13). AMEAÇA (CP, ART. 147, § 1º). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À DINÂMICA DOS FATOS. AGRESSÕES RECÍPROCAS. PLAUSIBILIDADE DE LEGÍTIMA DEFESA. DÚVIDA RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO RÉU. AMEAÇA. CONTEXTO DE DISCUSSÃO E CONFLITO FÍSICO BILATERAL. EXPRESSÕES PROFERIDAS NO CALOR DO EMBATE. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DO DOLO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA AUTÔNOMA E CAUTELAR. MANUTENÇÃO.
1.
A especial relevância da palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica não afasta a exigência de prova suficiente e produzida sob contraditório judicial, nem autoriza a condenação quando subsiste dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos e ao nexo de imputação (CPP, arts. 155 e 158).
2. A existência de agressões recíprocas e a impossibilidade de individualização segura da conduta dolosa instauram dúvida razoável quanto ao nexo de imputação, a qual não se dissipa nem mesmo diante da plausibilidade de atuação em legítima defesa, circunstância que impede a condenação pelo crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (CP, art. 129, § 13).
4. O crime de ameaça exige prova inequívoca da promessa de mal injusto e grave, com idoneidade intimidatória e dolo específico. Expressões proferidas em contexto de discussão acalorada e conflito físico bilateral, sem demonstração segura da intenção de intimidar, não autorizam o juízo condenatório (CP, art. 147).
5. A Lei Maria da Penha não flexibiliza o padrão probatório exigido no processo penal, sendo vedada a condenação fundada em dúvida quanto ao conteúdo e alcance da conduta imputada.
6. A absolvição penal não implica revogação automática das medidas protetivas de urgência, que possuem natureza autônoma e cautelar, podendo ser mantidas quando persistirem elementos indicativos de risco, sem prejuízo de reavaliação pelo Juízo de origem.
7. Recursos conhecidos. Recurso do Ministério Público não provido. Recurso do réu provido. (
Acórdão 2116628
, 0700149-06.2025.8.07.0002, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/04/2026, publicado no DJe: 12/05/2026.)

Dito isso, observo que, no caso em tela, as provas colhidas em instrução processual demonstram-se inaptas a um decreto condenatório. Reproduzo, aqui, os termos da sentença de 1º grau quanto à prova oral colhida em Juízo:

“Em audiência de instrução e julgamento, a vítima T. M. S. do N. relatou que de fato foi agredida fisicamente por seu irmão, ora acusado, em 06/04/2023 (0’20’’ – 0’28’’), e que a agressão se deu por conta de uma suposta limpeza que estava realizando em sua parte de um terreno de herança, onde, na ocasião, acumulou lixo em frente à casa alugada que pertence a seu irmão (3’11’’ – 4’01’’). Esclareceu que seu irmão chegou numa moto, agressivo, puxou seu cabelo e que ela ficou presa numa grade, mas que não houve socos ou tapas porque sua sobrinha, Irlene, interveio, cessando a agressão por parte do acusado (5’05’’ – 5’44’’ e 6’13’’ – 7’36’’). Por fim, informou que seu irmão não usou uma faca, apesar de ter dito isso na delegacia (8’07’’ – 8’33’’).

A testemunha Irlene Dilamares da Silva, sobrinha da vítima e do acusado, declarou que, ao chegar ao local dos fatos, viu uma grande quantidade de lixo em frente à casa (3’13’’ – 3’23’’) e que o acusado, na verdade, tentou conversar com a vítima, que reagiu exaltada (3’32’’ – 4’17’’). A testemunha afirmou que, sem que houvesse qualquer agressão física (apenas verbal), Antônio, ora acusado, segurou a cabeça da vítima, momento em que ela interveio para evitar o conflito (4’46’’ – 5’27’’). Esclareceu que o acusado apenas tocou na vítima e que todo o conflito entre ambos é fruto de uma disputa patrimonial (5’57’’ – 6’09’’).

A segunda testemunha ouvida, Emília Maria Conceição de Sousa (amiga da vítima), declarou não estar presente no local no dia dos fatos (1’27’’) e que soube do evento por terceiros e, depois, pela própria vítima.

Por sua vez, o inquilino do acusado e também testemunha ouvida, Rafael Giovani Hansseler Saldanha, declarou que viu a vítima derrubando árvores e jogando entulho na porta da casa e que não sabia que havia conflito familiar ao alugar o imóvel (2’12’’ – 2’34’’), e que tal entulho impedia a entrada do seu carro na garagem. Assegurou que o acusado não agrediu fisicamente a vítima em momento algum, apenas apontou o dedo e gritou (4’25’’ – 4’19’’), e que a vítima correu atrás de si com um terçado em mãos, razão pela qual ligou para o acusado (3’32’’ – 3’38’’ e 4’04’’ – 4’49’’). Por fim, informou que a vítima é "extremamente problemática, violenta e complicada" (5’42’’ – 5’47’’).

Em seu interrogatório, o acusado declarou que foi chamado por seu inquilino porque a vítima estava jogando lixo em frente a sua casa e que foi ao local com sua sobrinha (1’34’’ – 2’13’’ e 2’26’’ – 2’31’’). Negou qualquer agressão física, inclusive com uso de faca, mas admitiu que colocou a mão na cabeça da vítima, embora não tenha puxado seu cabelo (3’06’’ – 3’36’’), e que sim, tem conflito antigo com sua irmã, a vítima, e que evita qualquer tipo de contato possível”
.

Embora o laudo pericial (ID 30070608) registre "
edema traumático de pequeno volume na região occipital direita
", a dinâmica dos fatos narrada pelas testemunhas presenciais — o inquilino Rafael e a sobrinha Irlene — aponta para um cenário de conflito generalizado, onde o apelado teria atuado como forma de conter o comportamento da vítima.

A testemunha Rafael afirmou que a vítima, em estado de exaltação, portava um
terçado
e investia contra si. Nesse contexto, a intervenção do apelado, ainda que tenha resultado em puxões de cabelo (conforme admitido pela própria vítima em juízo, ao negar socos ou tapas), ocorreu em meio à situação conflituosa iniciada pela própria ofendida, que adotou comportamento agressivo durante a discussão.

Inclusive, a lesão de pequena monta descrita no laudo mostra-se compatível com a dinâmica de contenção narrada pelas testemunhas.

Portanto, não restou demonstrado o
animus laedendi
(vontade livre e consciente de lesionar). A jurisprudência é firme quanto à necessidade de comprovação do dolo para a configuração do crime de lesão corporal.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DUAS VÍTIMAS. LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO. CONCURSO FORMAL. AUSÊNCIA DO ANIMUS LAEDENDI. ABSOLVIÇÃO.
1. O elemento subjetivo do crime de lesão corporal é representado pelo dolo, que consiste na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem. 2. Na espécie, a partir da instrução jurisdicional, notadamente do depoimento de uma das vítimas, restou esclarecido que o acusado não tinha intenção de lesioná-la.
3. Ante a legítima absolvição de um dos crimes, persiste a condenação do acusado ao crime de lesão corporal com relação a outra vítima. APELO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, PROCESSO CRIMINAL -> Recursos -> Apelação Criminal 5627684-32.2021.8.09.0087, Rel. Des(a). Paulo César Alves das Neves, 1ª Câmara Criminal, julgado em 23/01/2023, DJe de 23/01/2023).

Ademais, é certo que, havendo dúvida sobre quem iniciou as agressões ou sobre a real intenção do agente, aplica-se o princípio constitucional do
in dubio pro reo,
ante a impossibilidade de se sustentar uma condenação criminal sem provas seguras da autoria, do dolo ou da injusta agressão.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça segundo a qual, havendo dúvida sobre quem deu início às agressões ou sobre a intenção do agente em contexto de briga familiar, a absolvição é medida que se impõe.

“(...)
Diante das imprecisões da prova testemunhal não há provas seguras para a condenação, haja vista a situação que gera dúvida insuperável tanto no que diz respeito à autoria, quanto em relação à eventual incidência de excludente da ilicitude da legítima defesa. Ressalta-se que mesmo na violência doméstica a dúvida atua em favor do réu
(...)”.
(TJ-PA — Apelação Criminal 00111583420108140401 — Publicado em 13/07/2018)

Assim, diante da fragilidade do conjunto probatório e da dúvida razoável quanto à intenção do agente, impõe-se a manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPPB.

2. Da Insuficiência da Prova Audiovisual

Quanto ao vídeo mencionado pelo
Parquet
, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
. A mídia registra apenas o ápice de uma discussão acalorada, não sendo possível extrair dali a prova inequívoca de conduta dolosa imputável ao apelado que tenha dado origem à lesão descrita no laudo.

Da mídia acostada aos autos (ID 30070609), não se percebe sequer que a vítima perdeu o equilíbrio em qualquer momento da desavença, reforçando a insuficiência probatória apontada na sentença.

3. Conclusão

Em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, inexistindo prova segura e inequívoca acerca da autoria dolosa imputada ao apelado, impõe-se a manutenção da sentença absolutória.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso, porém
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a absolvição de
ANTÔNIO AUGUSTO SILVA DO NASCIMENTO
com fulcro no
art. 386, VII, do CPP
.

É o voto.

Belém-PA,
assinado na data e hora registradas no sistema
.

Desa. PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Relatora

Belém, 08/06/2026